Tribunal: TJDFT
Processo: 0701290-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0701290-71.2021.8.07.9000 PACIENTE: DEYSIANI PAULLA FIALHO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF, DRA. LEYLA CURY RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DEYSIANI PAULLA FIALHO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal. Em breve síntese, aduz a impetrante que a paciente foi condenada à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicialmente semiaberto e aberto pelas práticas dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no11.343/06 e artigo 12, caput, da Lei no10.826/03, respectivamente. Diz que, embora a paciente tenha sido condenada ao regime inicial semiaberto, segue cumprindo pena em regime fechado, desde 13/06/2019, quando foi presa em flagrante. Afirma que a paciente já cumpriu 44% da reprimenda, sem contar que ainda não foram homologadas as remições conquistadas. Esclarece que a paciente não possui faltas graves ocorridas nos últimos 180 dias nem faltas médias ocorridas nos últimos 30 dias, conforme documento acostado aos autos. Argumenta que já formulou pedido de progressão de regime perante o juízo da execução, não havendo, ainda, qualquer manifestação do Ministério Público quanto à questão. Sustenta que a paciente cumpre todos os requisitos para progressão para o regime aberto, além de possuir dois filhos menores, que necessitam da presença da mãe, ensejando a manutenção da sua segregação constrangimento ilegal. Requer, assim, a concessão da ordem liminarmente, para que seja a paciente colocada imediatamente em liberdade, para cumprimento da pena em regime aberto. Subsidiariamente, que lhe seja deferida a prisão domiciliar, sem prejuízo de eventual monitoramento eletrônico. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem. As informações foram prestadas ao ID 29300050 Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou para que seja reconhecida a perda de objeto, uma vez que, de acordo com as informações prestadas, “o juízo a quo já determinou a progressão da paciente ao regime aberto” (Num. 29539920). DECIDO. A autoridade apontada como coatora informou que a paciente estava recolhida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, em cumprimento à pena total unificada de 5 anos e 1 mês de reclusão no regime semiaberto. Além disso, que na data em que prestou as informações, ante o preenchimento dos requisitos legais, deferiu a progressão ao regime aberto. Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na colocação em liberdade, para cumprimento da pena em regime aberto. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator